Tribunal: TJMT
Processo: 1016646-85.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016646-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VANDA LUCIA DA COSTA - CPF: 395.992.721-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), VALDIVINA VIANA DA COSTA - CPF: 784.278.941-04 (AGRAVANTE), WAGNER SOARES DA COSTA - CPF: 172.671.882-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 33.664.525/0001-80 (AGRAVADO), VANDA LUCIA DA COSTA - CPF: 395.992.721-53 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE - VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE ASUBO DE DIREITO OU DESVIRTUAMENTO DA CONTA - INCIDÊNCIA -. PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE PARA LIBERAÇÃO DO VALOR TOTAL – RECURSO PROVIDO.

“1. São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1812780 SC 2019/0128828-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021)

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VALDIVINA VIANA DE ARAÚJO
contra decisão proferida nos autos da Ação de

Cobrança em fase de cumprimento de sentença, nº 1000604-58.2019.8.11.0013 - 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, movida por
GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE AUTO PEÇAS LTDA -ME
que acolheu parcialmente o pedido de impenhorabilidade de 50% do valores penhorados em favor da agravante.

Explica a agravante que foram bloqueados valores via SisbaJud na quantia de R$ 36.757,69; contudo, segundo alega, os valores não são de titularidade do executado Wagner, mas, sim seus, pois, trata-se de conta conjunta e utiliza para receber seus proventos de aposentadoria.

Assevera que é titular da conta da conta do Banco Cooperativa Sicredi, Agência: 0805, Conta: 38190-0, consoante demonstra o comprovante de titularidade da conta e a cópia do cartão de saque anexos.

Já seu filho é o segundo titular.

Defende que a finalidade da conta é para exclusivo recebimento do benefício de proventos de aposentadoria da agravante, e que, nessa condição, são impenhoráveis.

Liminarmente requer a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a devolução tão-somente de 50%, da quantia penhorada das contas da agravante, devendo os outros 50%, permanecerem penhorados, sem levantamento até o julgamento do recurso. No mérito, a confirmação.

Foi deferido o efeito suspensivo pretendido.

Foram apresentadas documentação para fins de justiça gratuita na fase recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Houve petição para pedido de julgamento com urgência, por se tratar e pessoa idosa e penhora de verba alimentar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VALDIVINA VIANA DE ARAÚJO,
terceira prejudicada, contra decisão proferida nos autos da Ação de

Cobrança em fase de cumprimento de sentença nº 1000604-58.2019.8.11.0013 - 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, movida por
GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE AUTO PEÇAS LTDA -ME
que acolheu parcialmente o pedido de impenhorabilidade de 50% do valores penhorados em favor da agravante.

Conforme se verifica do extrato de id. 175767162 que o bloqueio de R$ 35.066,72 se deu na conta poupança, vinculada à conta corrente.

Ocorre que verifico valor encontra-se dentro do limite legal de proteção previsto no artigo 833, X do CPC, vejamos:

“
Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”.

O valor bloqueado está, portanto, protegido pela garantia da impenhorabilidade.

À propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1812780 SC 2019/0128828-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE. SALDO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. "Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade" ( AgInt nos EDcl no AREsp 1.323.550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 27/09/2021, DJe de 30/09/2021). 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1971194 SP 2021/0346784-9, Data de Julgamento: 14/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Ainda que se trate de conta conjunta com seu filho, o que se verifica é que a conta se restringe ao recebimento de aposentadoria, sendo quase os únicos lançamentos vinculados a transferência do INSS, saque e aplicação da poupança, ou seja, não há livre movimentação e disponibilidade da conta no dia-a-dia, que pudesse desvirtuar a finalidade.

Portanto, assegura-se a impenhorabilidade da aposentadoria, tendo tal norma a finalidade de assegurar a dignidade da pessoa, preservando-se o mínimo necessário para o sustento pessoal e familiar.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para determinar a liberação do valor penhorado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023